Tribunal: TJMT
Processo: 1002723-44.2023.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002723-44.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAIR TENUTTI - CPF: 782.035.209-44 (EMBARGADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE VENDA CASADA, POIS ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO CONFIGURADA APENAS QUANTO À COMPENSAÇÃO. O ART. 368, DO CÓDIGO CIVIL AUTORIZA ENCONTRO DE CONTAS ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS ORIUNDOS DO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para declarar a nulidade da contratação de seguro de proteção financeira, por caracterização de venda casada, e determinar a restituição simples dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o acórdão incorreu em omissão na análise de documentos quanto a tese de venda casada do seguro; e (ii) omissão quanto ao pedido de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. A mera existência de instrumento assinado em separado não elide a configuração da venda casada quando não demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor entre diferentes seguradoras (Tema 972 do STJ).

5. É irrelevante a inexistência de vínculo societário entre a instituição financeira e a seguradora, pois a abusividade decorre da restrição à liberdade de escolha.

6. A alegação relativa à regularidade da contratação do seguro busca rediscutir o mérito da controvérsia já enfrentada e decidida no acórdão embargado.

7. Verificada a ausência de manifestação sobre o pedido de compensação formulado em sede de defesa, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.

8. Admite-se a compensação entre créditos e débitos decorrentes do mesmo negócio jurídico, em prestígio à economia processual e à vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A mera assinatura de instrumento contratual de seguro vinculado a contrato de adesão não comprova a liberdade de escolha do consumidor nem afasta a caracterização da venda casada. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador. 3. Admite-se a compensação entre valores a serem restituídos ao consumidor e eventual saldo devedor remanescente do mesmo contrato de financiamento (art. 368, CC). 4. A omissão quanto ao pedido de compensação autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; STJ, Tema Repetitivo 972; TJMT, N.U. 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026; TJMT, N.U. 1014009-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024, DJE 31.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. contra acórdão de id. 369768869, que deu parcial provimento à Apelação Cível para declarar a nulidade da contratação do seguro de proteção financeira, por caracterização de venda casada, e determinar a restituição simples dos valores cobrados a esse título.

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, ao argumento que não foram apreciadas provas documentais que demonstram a regular contratação do seguro vinculado ao financiamento. Afirma que o seguro foi formalizado por meio de instrumento autônomo, firmado separadamente do contrato de financiamento, o que demonstra a liberdade de escolha do consumidor e afasta a caracterização de venda casada.

Alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de compensação de valores formulado em contestação, tendo em vista que o contrato permanece em vigor, com parcelas ainda pendentes de pagamento, razão pela qual eventual quantia a ser restituída ao consumidor deve ser compensada com os débitos remanescentes do próprio contrato.

Requer acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões com análise da documentação relativa à contratação do seguro e do pedido de compensação dos valores eventualmente devidos (id. 371002856).

O embargado não apresentou contrarrazões (id. 373654386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, não servindo para o reexame do mérito da decisão.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão, quanto à caracterização da venda casada na contratação do seguro prestamista e ao pedido de compensação de valores formulado pela instituição financeira.

I – Da venda casada

No caso, o acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da contratação do seguro de proteção financeira e determinar a restituição simples dos valores cobrados.

O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara, fundamentando que a simples assinatura de formulários pré-impressos, inseridos no contexto de um contrato de adesão, não supre a necessidade de demonstração da liberdade de escolha do consumidor.

Nessa perspectiva, o acórdão destacou que não houve prova de que foi oportunizado ao autor a contratação externa ou a opção por seguradora diversa das indicadas pelo banco, o que atrai a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972.

Ademais, a ausência de vínculo entre as empresas ou de integração ao mesmo conglomerado econômico não afasta a configuração da venda casada, pois a abusividade reside no condicionamento da contratação e na restrição à liberdade de escolha do consumidor, e não necessariamente na existência de relação societária entre os fornecedores.

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

“[...]
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”
(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

II – Da compensação

A embargante requereu que, em caso de eventual condenação, fosse autorizada a compensação entre o montante a ser repetido e o saldo devedor das parcelas do financiamento.

Tratando-se de obrigações recíprocas oriundas do mesmo negócio jurídico, admite-se a compensação entre eventual saldo devedor do autor/apelante decorrente da mora contratual e os valores que a instituição financeira deva restituir em razão de cobrança indevida ou abusividade de encargos contratuais, nos termos do art. 368 do Código Civil, segundo o qual que, “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
.”

A medida prestigia a economia processual e evita enriquecimento sem causa, permitindo o encontro de contas entre obrigações homogêneas, líquidas ou passíveis de liquidação no mesmo título judicial.

A esse propósito, colho o seguinte julgado:

“[...] Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).
Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.
” (N.U 1014009-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

Desse modo, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para sanar a omissão apontada e autorizar a compensação de eventuais créditos e débitos apurados em fase de liquidação.

Consideram-se prequestionados, para fins de eventual recurso às instâncias superiores, os dispositivos legais mencionados nesta decisão.

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para determinar a compensação dos valores a serem restituídos ao autor com eventual saldo devedor remanescente do contrato de financiamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026